Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739541-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO LUIZ ALVES PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO VILELA MELO ALVES JUNIOR, DANIEL DOS SANTOS MELO ALVES, SIMONE DOS SANTOS SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MELO ALVES - ME D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora